Tribunal: TJSP
Processo: 1013600-24.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito em razão da prescrição. Sentença de procedência. Anotação na plataforma Serasa Limpa Nome. A dívida em apreço foi alcançada pela prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5o, I, do CC diante da inércia da credora, pois não se demonstrou o ajuizamento de qualquer ação judicial ou prática de ato interruptivo da prescrição. A prescrição operada

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito em razão da prescrição. Sentença de procedência. Anotação na plataforma Serasa Limpa Nome. A dívida em apreço foi alcançada pela prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5o, I, do CC diante da inércia da credora, pois não se demonstrou o ajuizamento de qualquer ação judicial ou prática de ato interruptivo da prescrição. A prescrição operada torna a dívida inexigível. Embora a dívida exista e, se paga voluntariamente, não pode ser repetida, ela não pode ser cobrada judicialmente nem por qualquer outro meio, trata-se de simples obrigação natural, cuja exoneração depende de ação voluntária e espontânea do devedor. Litigância de má-fé. Inocorrência. Ônus da sucumbência bem fixados. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.